Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800311-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE MOURA, MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA, MARIA VIRGINIA DE CASTRO NUNES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a treze do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proc. nº 0821456-15.2019.8.14.0301, indeferiu o pedido de reconsideração da sentença em relação ao reexame, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos:

“DECISÃO

O pedido do Estado do Pará (ID 41599127), materializa requerimento de reconsideração da sentença em relação ao reexame, sem possibilidade de acolhimento, uma vez que se trata de modalidade recursal inexistente no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo, e primordialmente, depois de ter operado a coisa julgada.

Registro, ainda, que a remessa necessária (ou a ausência de sua necessidade, como foi o caso) se pautaria no valor da condenação ou proveito econômico obtido na causa na época da prolação da sentença, e não na fase de cumprimento, para os fins do art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, não cabendo ao Juízo realizar tal exercício de futurologia, impendendo salientar que o Estado do Pará teve oportunidade de recorrer do julgado em prazo hábil, dispondo de embargos de declaração e apelação, mas não o fez, conforme testifica a certidão de trânsito em julgado de ID 39881888, o que reforça a necessidade de indeferimento do pleito.

Por fim, como, a despeito do pedido, o Requerido acostou os cálculos que entende devidos em favor das Requerentes, sejam essas intimadas, para que, em 10 (dez) dias, se manifestem quanto a tais cálculos.

Após, conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

Belém, 23 de novembro de 2021.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara da Fazenda.”

Em suas razões (id. 7832110 – págs. 1/11), o agravante, após resumir os fatos e tratar da admissibilidade recursal,
sustentou
fundamentos no sentido da reforma da decisão agravada.

Disse que a questão controvertida está relacionada à decisão que, em juízo de reconsideração, negou a prerrogativa da Fazenda Pública à remessa necessária do processo à 2ª instância, conforme arrazoou.

Explanou que o reexame necessário previsto no art. 496 do CPC é o instituto que tem como sua razão justificadora o resguardo do erário e defesa do patrimônio público, que não pode ser negado pelo juízo quando preenchidas as hipóteses previstas em lei.

Falou que cabe ao juiz determinar a remessa dos autos ao Tribunal, independentemente de ter sido interposta, ou não, apelação pelo vencido e, que se o juiz não o fizer, o Tribunal poderia avocar os autos a pedido das partes ou de ofício.

Arrolou precedentes jurisprudenciais que entende pertinentes à tese exposta.

Defendeu a necessidade de concessão de efeitos suspensivo, diante da presença dos requisitos autorizadores, quais sejam, lesão grave e de difícil reparação e relevante fundamentação.

Requereu o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que os efeitos da decisão agravada fossem sustados.

No mérito, pugnou pelo total provimento do recurso.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal requerido (id. 8560048, págs. 1/5).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 8769593, págs. 1/3).

A parte agravante interpôs recurso de agravo interno (id. 9093767, págs. 1/14) contra a decisão que indeferiu o
pedido de antecipação da tutela
requerido.

Conforme certificado nos autos, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao agravo interno (id. 9466697, pag. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 13660016, pág. 1).

Neguei provimento ao recurso de agravo interno (id. 14201973, págs. 1/6).

A Procuradoria de Justiça (id.
17985976, págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de 1º grau (id. 7833526 – págs. 2/3) que indeferiu o pedido de reconsideração da sentença em relação ao reexame necessário.

Pelo que se observa dos autos, trata, a matéria de fundo do feito originário, conforme bem resumiu o recorrente, sobre o pedido de reconsideração da sentença que negou a prerrogativa da Fazenda Pública à remessa necessária do processo à 2ª instância feito em fase de cumprimento de sentença.

Registre-se que devidamente intimado, o agravante optou por não recorrer da sentença, mostrando claramente seu desinteresse em questionar a decisão judicial.

Ademais, observando a inicial do feito originário, bem como os documentos ali anexados, observo que o direito pleiteado pelo agravante não resta perfeitamente claro na questão sob análise, conforme muito bem pontuou o magistrado
a quo
, quando disse:

“... sem possibilidade de acolhimento, uma vez que se trata de modalidade recursal inexistente no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo, e primordialmente, depois de ter operado a coisa julgada.

Registro, ainda, que

a remessa necessária (ou a ausência de sua necessidade, como foi o caso) se pautaria no valor da condenação ou proveito econômico obtido na causa na época da prolação da sentença
,
e não na fase de cumprimento, para os fins do art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil
, não cabendo ao Juízo realizar tal exercício de futurologia,
impendendo salientar que o Estado do Pará teve oportunidade de recorrer do julgado em prazo hábil, dispondo de embargos de declaração e apelação, mas não o fez, conforme testifica a certidão de trânsito em julgado de ID 39881888, o que reforça a necessidade de indeferimento do pleito.
”

De mais a mais, cumpre esclarecer que a remessa necessária está prevista no art. 496 do CPC, o qual assim dispõe:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito

senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

...

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

...

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

...

Portanto, conforme o art. 496, § 3º, inciso II, do CPC, não haverá a remessa necessária quando a condenação imposta ao Estado, incluindo os honorários arbitrados (
Súmula 325-STJ)
, for inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, justamente a hipótese dos autos.

Sendo assim, diante desse contexto, não consigo identificar a probabilidade do direito alegado.

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024